Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716285-34.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYLA RHANA NUNES MELO, ARIZONA LOTEAMENTO LTDA APELADO: ARIZONA LOTEAMENTO LTDA, LAYLA RHANA NUNES MELO DECISÃO 1.Trata-se de apelações interpostas por Layla Rhana Nunes Melo e por Arizona Loteamento Ltda. contra a sentença proferida pela Juíza de Direito em exercício na 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial e improcedente o pedido reconvencional, com os seguintes termos (ID 58279392): Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) RESCINDIR o contrato juntado no ID 168391951, quanto ao imóvel formado por 1 (um) lote no Condomínio Villa do Pescador – Corumbá IV, Quadra 22, Lote 12, Área 1.000m2, em Alexânia/GO; e b) CONDENAR a ré a restituir à autora todos os valores vertidos, decotado o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor efetivamente pago, a título de cláusula penal, em parcela única, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de 1% ao mês a contar da citação. As obrigações acessórias, como taxa e imposto pelo uso do bem ficam a cargo da autora até o ajuizamento (11.08.2023). Após esse marco, as obrigações devem ser arcadas integralmente pela ré. Em razão da ínfima sucumbência da autora, quanto à lide principal, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, observadas as disposições constantes do artigo 85 do Código de Processo Civil. De outro lado, julgo IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, razão pela qual condeno a ré/reconvinte ao pagamento das custas inerentes à reconvenção e aos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), pois o valor da reconvenção é insignificante (R$1.370,64), a luz do art. 85, § 8o do CPC. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram acolhidos para corrigir erro material relativo ao número do lote do imóvel (ID 58279399). Conforme o Acórdão n. 1870724, as apelações foram conhecidas, o recurso interposto pela autora/reconvinda foi parcialmente provido para estabelecer que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso das parcelas pagas à vendedora e o recurso interposto pela ré/reconvinte foi parcialmente provido para: i) aplicar a cláusula penal de retenção correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, conforme expressa previsão legal e contratual, e ii) condenar ambos os litigantes a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais relativos à ação principal, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento pela autora/reconvinda e 75% (setenta e cinco por cento) para pagamento pela ré/reconvinte. Na petição de ID 61232006, as partes juntaram termo de acordo e requereram sua homologação. É o relato do necessário. Decido. 2. Segundo o art. 932, I, do CPC[1] e o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2], incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Na forma dos arts. 840 e 841 do Código Civil[3], é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas quanto a direitos patrimoniais de caráter privado. Constata-se que o acordo de ID 61232006 foi assinado pelos advogados das partes – os quais, conforme suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 58279367 e 58279254) – e foi juntado aos autos antes do trânsito em julgado do Acórdão n. 1870724. Ademais, verifica-se que o caso se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza patrimonial. Acerca da possibilidade de homologação de acordo após julgamento do recurso, há precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Portanto, não há óbice para a homologação pretendida. Cabe registrar que houve renúncia expressa ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, com base no art. 932, I, do CPC no art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.